Tribunal: TJSP
Processo: 2172130-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO -benefício pleiteado com amparo em cópia do balanço patrimonial referente ao ano de 2018 e de documentos com valores recebidos a título de pro-labore pela sócia nos meses de março, abril e maio de 2019 – insuficiência – Súmula 481 do STJ – necessidade de provas a respeito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO -benefício pleiteado com amparo em cópia do balanço patrimonial referente ao ano de 2018 e de documentos com valores recebidos a título de pro-labore pela sócia nos meses de março, abril e maio de 2019 – insuficiência – Súmula 481 do STJ – necessidade de provas a respeito da afirmada hipossuficiência da empresa e de sua sócia – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para comprovar que eles não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – benefício corretamente denegado – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172130-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
SUPERMERCADOS
SPVERDE
EIRELI
e
CRISTIANE
DOS
SANTOS
MARIANO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172130-98.2019.8.26.0000 - Voto 22640
2
VOTO No: 22640
AGRAVO DE INST. No 2172130-98.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
AGTES.: SUPERMERCADO SPVERDE EIRELI E CRISTIANE DOS
SANTOS MARIANO
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NEGATIVA DO
BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO -benefício pleiteado com
amparo em cópia do balanço patrimonial referente ao ano de 2018
e de documentos com valores recebidos a título de pro-labore pela
sócia nos meses de março, abril e maio de 2019 insuficiência
Súmula 481 do STJ necessidade de provas a respeito da afirmada
hipossuficiência da empresa e de sua sócia circunstâncias que
exigiam a produção de provas mais robustas para comprovar que
eles não possuem condições de arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família benefício corretamente denegado agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cotia (fls. 126),
que, nos embargos opostos pelos agravantes à execução que lhe move o agravado,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido pelos primeiros.
Sustentaram os agravantes, em suma, que comprovaram por meio
dos documentos juntados que não dispõem de recursos para suportar as custas
processuais. Em razão da crise econômica que assola o país, o passivo da pessoa
jurídica superou seu ativo. A pessoa física da agravante recebeu a título de pro-labore
a quantia de R$ 888,82 nos meses de março, abril e maio de 2019. É possível a
concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, conforme previsto na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172130-98.2019.8.26.0000 - Voto 22640
3
481 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma da
decisão para o fim de lhes ser concedida a gratuidade da justiça.
Em sua resposta (fls.150/157), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão de efeito suspensivo e dispensadas as informações (fls. 147).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Antes de se adentrar a análise específica do caso dos autos, algumas
observações são imprescindíveis.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido art. 4o
da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts. 98 a
102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172130-98.2019.8.26.0000 - Voto 22640
4
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Também não há mais dúvidas de que a pessoa jurídica, ainda que
formada com finalidade lucrativa, faz jus ao benefício, desde que comprove sua
insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a jurisprudência
passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e associações
sem fins lucrativos e também às pessoas jurídicas em geral, mas, em relação a estas,
desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
A questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas
jurídicas teve entendimento sedimentado por meio da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC/2015, conforme se extrai de interpretação a contrario
sensu do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois bem, no caso em tela, os agravantes não comprovaram de
maneira cabal a alegada hipossuficiência.
O requerimento de gratuidade foi amparado em cópia do balanço
patrimonial do ano de 2018 (fls. 99/103 e fls. 114/117), e de documentos relativos
aos “pro-labores” dos meses de março, abril e maio de 2019 pagos à coagravante
Cristiane.
Em relação à pessoa jurídica sobretudo aquelas com finalidade
lucrativa -, era necessária prova cabal da hipossuficiência. Em que pese a empresa ter
colhido prejuízo no ano de 2018, o balanço patrimonial juntado revelou que no
referido ano a empresa possuía junto às contas bancárias saldo positivo no total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172130-98.2019.8.26.0000 - Voto 22640
5
R$ 115.012,87.
Não restou, portanto, demonstrado que a empresa agravante não
tenha condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da
sua mantença.
Também não houve demonstração da alegada pobreza jurídica em
relação à pessoa natural.
Em princípio, não podem ser considerados hipossuficientes aqueles
que são empresários e que contratam advogado particular para defesa de seus
interesses em juízo. É certo que a simples contratação de advogado não afasta, por si
só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza jurídica. No caso dos autos,
no entanto, ante os demais elementos dos autos, tal circunstância assume especial
relevância.
Por conta disso, era indispensável que comprovasse seus
rendimentos, com a juntada de cópias das declarações de imposto de renda, para o
fim de comprovar os valores efetivamente recebidos a título de pro-labore e de lucros
decorrentes da atividade empresária. As cópias dos pro-labores juntadas a folhas
138/140 são precárias e não revelam a atual situação financeira da pessoa física da
agravante.
Inexistente a comprovação idônea da atual insuficiência de recursos
dos agravantes, não era mesmo possível a concessão do benefício da gratuidade da
justiça.
Com efeito, conforme já anotado, a prova documental trazida pelos
agravantes não se mostrou apta a demonstrar a alegada impossibilidade financeira
momentânea de recolhimento das custas.
Deixa-se de se determinar o recolhimento das custas do presente
recurso, porquanto já recolhidas pelos agravantes quando da sua interposição ((fls.
16/17), o que fica observado.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo anterior,
nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator